Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704118-13.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCINIRA MACEDO DE MOURA APELADO: EMILIANA RODRIGUES SATURNINO DESPACHO À Secretaria, para que inclua, no polo ativo do recurso, os apelantes PERICLES RIBEIRO NETO e FAVILA RIBEIRO FILHO e, no polo passivo, os apelados L. DE S. FERREIRA TRANSPORTES EIRELI - EPP e MARCIA TERESA PRESTO. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator